Tribunal: TJES
Processo: 0000051-89.2013.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000051-89.2013.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAPPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

APELADO: ELETRO ICONHA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PESSOA JURÍDICA – MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – ALEGADO JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO – SUPOSTA DEMORA EM RECLAMAR DOS VÍCIOS – ADVENTO DE VÍCIOS PRONTAMENTE COMUNICADOS – PROVA TÉCNICA PRODUZIDA – DESCORTINADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO – QUANTIFICAÇÃO DO DANO – VÍCIO QUE ATINGIRAM PARCELA DOS MÓVEIS ADQUIRIDOS – DESCABIDA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR TOTAL –
DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA N. 227 DO STJ – POSSIBILIDADE – REVENDA DE PRODUTOS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO – OFENSA AO BOM NOME E REPUTAÇÃO JUNTO A SUA CLIENTELA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Não ocorreu julgamento ultra petita, por terem sido observados os limites dos pedidos, ao concluir a juíza sentenciante pela procedência total do pedido “2” (desfazimento do negócio jurídico, com o recolhimento dos móveis pela requerida); pela improcedência do pedido “3” (ressarcimento das despesas com montagem, estocagem etc.) e pela procedência parcial do pedido “4” (indenização por dano moral), devendo ser objeto de análise pelo Órgão Julgador o alegado desacerto do Juízo de 1º grau ao assim concluir.

2)
De acordo com as notas fiscais anexadas aos autos, os móveis foram adquiridos no decorrer do ano de 2011 mediante três compras, realizadas nos dias 29/04/2011, 03/05/2011 e 19/09/2011 e, embora não se tenha precisa informação da data de entrega das mercadorias, já no dia 15/02/2012, ou seja, poucos meses depois, foi solicitada a troca de 27 (vinte) móveis, por estarem “descascando inteiramente”.

3)
As conclusões alcançadas pelo perito nomeado pelo Juízo foi de que os defeitos apresentados por alguns móveis são oriundos de seu processo de fabricação e não relacionados ao seu transporte ou armazenamento/acondicionamento pela parte autora enquanto se aguardava o deslinde da controvérsia.

4
)
Em que pese o intuito da autora de desfazer o negócio jurídico, com a restituição integral do valor pago, restou descortinado que os defeitos de fabricação não atingiram a integralidade dos móveis adquiridos, e sim, 27 (vinte e sete) de um total de 50 (cinquenta) peças, de modo que a quantidade restante presumidamente foi vendida a clientes, sem que apresentasse defeitos de fabricação ou, se não foram vendidos, o motivo não teria sido a existência de vícios de qualidade.

5)
Ao adquirir móveis para revenda e estes apresentarem vícios de qualidade, inclusive, em grande quantidade, o bom nome e a reputação da autora perante a sua clientela restaram maculados, tendo em vista que, ao adquirir o produto defeituoso em determinado estabelecimento comercial, pouco importa para o consumidor (destinatário final) se o vício decorre de seu processo de fabricação, devendo responder pela sua sanação, em sua ótica, a empresa perante a qual adquiriu o produto (revendedor), sendo presumíveis a circulação de comentários pejorativos e as críticas à qualidade dos produtos revendidos, do que resulta, a meu ver, inegável prejuízo à imagem e à reputação da pessoa jurídica.

6)
No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela apelante, razão pela qual deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Grappa Indústria e Comércio de Móveis Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha que, na presente “
ação
de anulação de negócio jurídico c/c danos morais e materiais
” ajuizada por
Eletro Iconha Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar o desfazimento do negócio jurídico descrito na inicial, consistente na compra e venda de móveis;
(ii)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.229,82 (dez mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) à parte autora a título de ressarcimento por danos materiais;
(iii)
condeno a requerida na obrigação de fazer consistente na remoção dos móveis eventualmente ainda existentes no depósito da autora, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença, ficando autorizado o descarte pela autora, após o decurso desse prazo, caso os móveis não sejam retirados; e
(iv)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença arbitrou o valor da condenação a título de danos materiais no montante de R$ 10.229,82 (dez mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), o que excede o valor apontado na petição inicial (R$ 6.483,28);
(ii)
os supostos danos foram reclamados pela apelada somente muito tempo após o envio dos produtos, devidamente embalados e dotados de manuais de instrução de montagem, sendo a apelada responsável por contratar, fiscalizar e remunerar os montadores dos móveis;
(iii)
nos termos do art. 940 do Código Civil, aquele que pleiteia mais do que for devido, fica obrigado a restituir à parte o dobro do valor cobrado;
(iv)
não é razoável o arbitramento e cobrança do valor integral do negócio jurídico, porquanto geraria enriquecimento ilícito da parte contrária, por ter a apelada se beneficiado com a venda de 23 (vinte e três) móveis e obtido retorno financeiro;
(v)
não foi comprovada a existência de dano moral indenizável, por não a apelada hipossuficiente na relação jurídica e não ter experimentado lesão aos direitos da personalidade; e
(vi)
no caso de ser mantida a condenação, deve ser reduzido o quantum indenizatório por ser excessivo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

De saída, argumenta a apelante que a sentença arbitrou o valor da condenação a título de danos materiais no montante de R$ 10.229,82 (dez mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), o que excede o valor apontado na inicial (R$ 6.483,28), do que se infere a tese jurídica de que teria a sentença sido proferida
ultra petita
.

Não tem razão a apelante, na medida em que o valor mencionado pela autora (R$ 6.483,28) correspondente ao valor de compra dos móveis que, segundo a sua narrativa, apresentaram problemas de fabricação, ao passo que o pedido (“2”) é mais amplo, em prol do próprio desfazimento do negócio jurídico, com a devolução do valor integral da compra (R$ 10.229,82), o qual foi acolhido no Juízo de 1º grau.

Portanto, não ocorreu julgamento
ultra petita
, por terem sido observados os limites dos pedidos, ao concluir a juíza sentenciante pela
procedência total

do pedido “2”
( desfazimento do negócio jurídico, com o recolhimento dos móveis pela requerida); pela
improcedência do pedido “3”
(ressarcimento das despesas com montagem, estocagem etc.) e pela
procedência parcial do pedido “4”
(indenização por dano moral), devendo ser objeto de análise por este Órgão Julgador o alegado desacerto do Juízo de 1º grau ao assim concluir.

Prosseguimento na análise, alega a apelante que os supostos danos somente foram reclamados pela autora/apelada muito tempo após o envio dos produtos, devidamente embalados e dotados de manuais de instrução de montagem, sendo a adquirente responsável por contratar, fiscalizar e remunerar os montadores dos móveis.

Novamente não tem razão a apelante, por duas razões, fundamentalmente.

Primeira, por não se caracterizar a aventada demora da parte ao reclamar dos defeitos apresentados pelos móveis adquiridos.

Isso porque, de acordo com as notas fiscais anexadas aos autos, os móveis foram adquiridos no decorrer do ano de 2011 mediante 3 (três) compras, realizadas nos dias 29/04/2011, 03/05/2011 e 19/09/2011 (fls. 15/17) e, embora não se tenha precisa informação da data de entrega das mercadorias, já em 15/02/2012, ou seja, poucos meses depois, foi solicitada a troca de 27 (vinte) móveis, por estarem “descascando inteiramente” (fl. 30).

Depreende-se das mensagens eletrônicas seguintes que um representante da requerida – de nome Ruan Rodrigues – em 24/02/2012 solicitou mais informações sobre os móveis a serem devolvidos, como os números dos lotes, todavia, meses depois não teria ocorrido a resolução do problema, seja mediante substituição dos móveis com defeito, seja por meio de seu recolhimento pela requerida, conforme se extrai de outros e-mails anexados pela autora (fls. 37/39).

A segunda razão é que os defeitos apresentados pelos móveis não decorreram de deficiência na sua montagem, o que torna pouco relevante a alegação de que teriam sido entregue embalados, dotados de manuais de instrução de montagem e caberia a parte autora responder por serviço (contratação, fiscalização e remuneração de montadores).

É o que constato da análise da prova pericial produzida, cujo laudo técnico traz as seguintes informações:

“01 - Os móveis estão soltando as bordas, mal colados;

02 – Estão armazenados empilhados em local seco, iluminado e em um galpão coberto, e na loja estão em local adequado porém montados com vários defeitos, soltando as bordas e algumas avariações.

03 – Nas condições onde estão armazenados não há como danificar os móveis.

04 – No local existem móveis de outras marcas, mas sem apresentar defeitos.

05 –
Os problemas apresentados pelos móveis
são realmente defeitos de fabricação
.

06 –
O transporte dos móveis não pode apresentar os defeitos existentes nos móveis
”.

(destaquei – fl. 242)

Como se observa, as conclusões alcançadas pelo perito nomeado pelo Juízo – sobre as quais nem sequer se manifestou oportunamente a requerida (fl. 246-v) – foi de que
os defeitos apresentados p
or alguns
móveis realmente são oriundos de seu processo de fabricação
e não relacionados ao seu transporte ou armazenamento/acondicionamento pela parte autora enquanto se aguardava o deslinde da controvérsia.

Cabe o registro de que, conquanto não esteja o julgador adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

No que tange a
quantificação do dano
, considero assistir razão jurídica à apelante.

Em que pese o intuito da autora/apelada de desfazer o negócio jurídico, com a restituição integral do valor pago (R$ 10.229,82), restou descortinado que os defeitos de fabricação não atingiram a integralidade dos móveis adquiridos, e sim, 27 (vinte e sete) de um total de 50 (cinquenta) peças, de modo que a quantidade restante presumidamente foi vendida a clientes, sem que apresentasse defeitos de fabricação ou, se não foram vendidos, o motivo não teria sido a existência de vícios de qualidade.

Apenas para exemplificar, foram anexadas notas fiscais de vendas a clientes de móveis fabricados pela empresa requerida que, pelas datas (10/11/2011 e 16/11/2011), presumidamente integravam o lote de produtos reclamados, sem que restasse comprovada a devolução/reclamação dos clientes acerca de sua qualidade, do que se conclui pela ausência de vícios de fabricação em parte dos móveis e, por conseguinte, não ser razoável acrescê-los ao rol de mercadorias defeituosas para fins de recolhimento pela requerida e ressarcimento à parte autora do valor correspondente.

Não obstante o depoimento prestado por clientes da autora, que adquiriram móveis com defeitos de fabricação e solicitaram a sua troca, não restou descortinado se tais produtos integram a relação de móveis defeituosos, razão pela qual, a partir da análise das mensagens eletrônicas trocadas entre as partes (fls. 30/39), do rol elaborado pela autora (fl. 41) e de suas manifestações (
v.g.
: fls. 03 e 209), delimito em 27 (vinte e sete) a quantidade de móveis que apresentaram defeito em sua fabricação.

Na sequência, deve ser desacolhida a tese recursal de que não houve dano moral indenizável e assim concluo por considerar reunidos os requisitos indispensáveis à configuração do dever de indenizar.

Em que pese a inaplicabilidade da legislação consumerista, é cediço que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
” (STJ, Súmula nº 227), em sendo comprovado que a sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que a sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade. Dessa forma, o fato de a apelada não ter hipossuficiente na relação jurídica e não ter experimentado lesão aos direitos de personalidade, conforme argumenta a apelante (Id 7884679, p. 8/10), por si só não afasta a pretensão indenizatória.

Ao adquirir móveis para revenda e estes apresentarem vícios de qualidade, inclusive, em grande quantidade, o bom nome e a reputação da autora perante a sua clientela restaram maculados, tendo em vista que, ao adquirir o produto defeituoso em determinado estabelecimento comercial, pouco importa para o consumidor (destinatário final) se o vício decorre de seu processo de fabricação, devendo responder pela sua sanação, em sua ótica, a empresa perante a qual adquiriu o produto (revendedor), sendo presumíveis a circulação de comentários pejorativos e as críticas à qualidade dos produtos revendidos, do que resulta, a meu ver, inegável prejuízo à imagem e à reputação da pessoa jurídica.

Na audiência realizada em 25/05/2021, foram ouvidas duas clientes da autora que, de mais relevante, assim informaram ao Juízo:

Girlane Pinto de Araújo
(fl. 287):

“(...) é cliente da empresa autora; que comprou nesta empresa, que o móvel o móvel que comprou há 10 anos atrás era da marca GRAPA (...) logo nos primeiros dias o móvel apresentou problema, pois passava um pano e desmanchava em farelos de madeira; que isso acontecia em cima dos móveis e dos lados; que a depoente pediu para trocar e houve a troca por outro móvel de outra marca (...) que indagada quem falou que o primeiro móvel era da Grapa, respondeu que não lembra, pois na loja tinha vários vendedores; que não tem certeza que o móvel que comprou era da Grapa, mas que foi a informado que respondeu o vendedor; que passava o pano seco no móvel; que não recebeu instrução no momento da compra do móvel quanto a limpeza a ser realizada; que não lembra a marca do segundo móvel que foi trocado (...)”

Lízia Gomes Portela
(fl. 288):

“(...) que conhece a empresa Eletro lconha, pois é cliente e compra há pelo menos 15 anos; que já comprou uma estante do fabricante Grapa, pois essa informação foi trazida pela loja; que na época foi a vendedora Daniele, se não estiver enganada; que hoje a Daniele é gerente da loja; que com menos de uma semana essa estante começou a soltar o acabamento todo e a requerente trocou por uma mesa da mesma marca e aconteceu a mesma coisa; que então trocou a estante por outra estante de outra marca (...) que ia soltando uma parte fina de madeira, que a parte que tinha brilho soltava toda; que só ficava a madeira no compensado; que a vendedora falou que não iria vender mais esse produto pois até o mostruário da loja estava apresentando o mesmo problema; que não sabe o nome da vendedora pois foi seu marido que foi a loja quando recebeu essa informação; que a vendedora disse que outros clientes estavam reclamando (...) que tem aproximadamente há dez anos quando comprou o móvel; que tem a documentação da venda em casa, sendo a nota fiscal, por isso sabe que era da Grapa; que não lembra a marca do móvel que trocou; que não tem certeza se consta no documento esta nessa troca; que acredita que os móveis que estavam com problema no mostruário da loja também era da apa, porque era o mesmo modelo do móvel comprado pela depoente; que volta a falar que no dia não estava presente na loja só o seu marido, no dia em que o mesmo verificou produtos com pro lemas na loja; que indagada que pode afirmar com certeza se os móveis com problema no estoque era da Grapa, respondeu que não estava presente, e sim o seu mentiria (...)”

Por fim, no tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), não identifico a excessividade alegada pela apelante, razão pela qual o mantenho, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e lhe
dou provimento parcial
a fim de que o pedido “2” seja julgado apenas parcialmente procedente, de modo a condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 6.483,28 (seis mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), ficando mantida a sentença no que se refere ao desfazimento do negócio quanto aos 27 (vinte e sete) móveis que apresentaram defeito de fabricação e à sua obrigação de recolhê-los do local em que se encontram armazenados. No mais, mantenho os critérios de atualização monetária conforme estabelecidos na sentença, assim como os ônus sucumbenciais, sendo incabível a majoração da verba honorária a título de honorários recursais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.